Tribunal: TJSP
Processo: 2073884-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova do enquadramento dos pacientes em algum grupo de risco.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073884-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes YURI DOS
SANTOS MIRANDA e MURILO CESAR CURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte,
da impetração e, nessa extensão, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073884-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2402
2
VOTO No 2402
Habeas Corpus no 2073884-33.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Murillo César Curado e Yuri dos Santos Miranda
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta
novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica,
capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem
desacompanhado de qualquer prova do enquadramento dos pacientes em algum grupo de
risco.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Murillo César Curado e Yuri dos Santos Miranda, presos em flagrante por suposta
prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o art. 40,
inciso VI, todos da Lei no 11.343/06; no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03; e no art. 244-B da Lei no 8.069/90.
Questiona-se a segregação cautelar dos pacientes, sob o argumento de que
ausente fundamentação adequada, pois a decisão está amparada na gravidade abstrata dos
delitos, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da medida extrema,
previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal. Acrescenta que, (...) diante
da grave e clara situação de aumento exponencial de casos da doença causada pelo novo
coronavírus, a concessão de liberdade provisória se faz ainda mais necessária.
Requer-se, portanto, a revogação da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073884-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2402
3
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 75/78.
Dispensadas as informações, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pelo parcial conhecimento da impetração, denegando-se provimento, na parcela (fls.
90/95).
II Fundamentação
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nesse extensão, denegada.
Por proêmio, consigne-se que a matéria concernente à legalidade e a
imprescindibilidade da manutenção dos pacientes no cárcere sequer comporta
conhecimento, pois já analisada, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no
2002290-56.2020.8.26.0000, também impetrado em favor dos pacientes, de minha
relatoria, mesmo porque, por ocasião do julgamento respectivo, aos 4.3.2020, esta C. 11a
Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão – acerca da matéria em estudo (cf.
v. acórdão reproduzido por cópia a fls.).
Além disso, na hipótese, não se demonstrou ter havido modificação fática
com relação ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual.
No mais, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito de
liminar, a decisão atacada apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam
os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código
de Processo Penal, ressaltando-se que (...) a hipótese não é de concessão da liberdade
provisória baseada, única e exclusivamente, na pandemia do coronavírus, alegação que
veio desacompanhada de qualquer vestígio de prova de que os acusados façam parte do
chamado "grupo de risco", um deles contando com 20 e o outro com 31 anos, sem falar
que ambos respondem a processo por delitos gravíssimos, severamente punidos, que
atentam contra a paz e a saúde pública, pelos quais poderão descontar eventual pena em
regime fechado.(..., fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073884-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2402
4
E, efetivamente, não existem documentos suficientes para se aferir o atual
estado de saúde dos pacientes ou do lugar em que se encontram recolhidos. Deve-se
ponderar entre a segurança pública e a saúde individual. Por enquanto, predomina aquele
direito.
Acrescente-se que, caso necessário, os pacientes poderão receber tratamento
de saúde diretamente no ambiente prisional, direito assegurado aos presos, sem prejuízo
de novo pleito de liberdade ou prisão domiciliar, caso o estado de saúde recomende.
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco
de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo
Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a
"possibilidade" do benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é habeas
corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio
que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073884-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2402
5
Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências
de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede pública ou particular.
Para arrematar, Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, sobre o assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID
91, no sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração
Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que
existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas
medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
III - Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão,
denega-se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.